Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706328-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAMIRIA SOARES DO AMARAL SUSSTRUNK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por RAMIRIA SOARES DO AMARAL SUSSTRUNK, rejeitou à impugnação à penhora (ID 223904751, autos originários). Em suas razões (ID 69040541), a agravante sustenta que: 1) não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer; 2) a exigibilidade da obrigação somente ocorre após a intimação pessoal da parte; 3) “o Código de Processo Civil em seu art. 77, § 8o, prevê de forma clara que o procurador da parte não pode ser compelido a cumprir obrigações em seu lugar, o que demonstra que a intimação do procurador não dispensa, em hipótese alguma, a intimação da própria parte para dar cumprimento a obrigação”; 4) apesar de não ter sido intimada, comprovou que a obrigação de fazer foi cumprida em sede de impugnação à penhora; 5) como não houve descumprimento da obrigação, deve ser afastada a multa e reconhecido seu excesso; 6) é necessário atualizar o relatório médico. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de bloqueio de ativos da executada via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69040543/69040542). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." (Súmula 410) A propósito, registre-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.360.577/MG, firmou jurisprudência no sentido de que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). [...] (AgInt no REsp 2107253/DF, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/12/2024, DJEN 19/12/2024). No caso, da análise superficial dos autos de origem, não houve intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação. Portanto, há razoabilidade da tese desenvolvida de que é necessária a prévia intimação pessoal para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ademais, os relatórios médicos emitidos pelo Dr. Marcelo Igor B. Ribeiro, neurologista, CRM-DF 19.243, embora não datados, foram juntados aos autos em janeiro de 2021, (ID 81040536, complementado pelo laudo do mesmo médico ID 81040539, emitido dia 24/11/2020). Não houve atualização, em análise sumária, dos relatórios médicos, de modo que há dúvida se persiste o interesse da exequente. Registre-se que a nota técnica do NATJUS esclarece a necessidade de reavaliação periódica do medicamento (ID 185222294, autos de origem). Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, na medida em que o juiz determinou a constrição de bens da executada, via Sisbajud, até montante total de R$ 147.083,73 (ID 212141873, autos originários). DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de bloqueio de ativos da executada via SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Á agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator